Tribunal: STF
Processo: Rcl 66239
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação constitucional. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252. Decisões reclamadas anteriores aos paradigmas de controle invocados. Inadmissibilidade. Não provimento do agravo interno.



    1. É inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigmas publicados após os atos reclamados. Precedentes.



    2. Agravo interno não provido.